Tribunal: TJSP
Processo: 1047335-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação no sentido de inexistência de contrato que dê suporte à cobrança – Demonstração, pela ré, cessionária do crédito, de existência de relação jurídica de conta corrente bancária e de dívida – Saldo devedor inadimplido – Improcedência do pedido – Má-fé processual –

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação no sentido de inexistência de contrato que dê suporte à cobrança – Demonstração, pela ré, cessionária do crédito, de existência de relação jurídica de conta corrente bancária e de dívida – Saldo devedor inadimplido – Improcedência do pedido – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – Multa aplicada – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047335-62.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ERENICE REGINA DE OLIVEIRA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047335-62.2018.8.26.0100 -Voto no 32.048
2
Apelação n.o 1047335-62.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo 12a Vara Cível
Apelante: Erenice Regina de Oliveira Pinheiro
Apelado: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Voto n.o 32.048
Declaratória e indenizatória Exclusão de nome de cadastros restritivo de
crédito e reparatória de danos morais
Alegação no sentido de
inexistência de contrato que dê suporte à cobrança Demonstração, pela
ré, cessionária do crédito, de existência de relação jurídica de conta
corrente bancária e de dívida
Saldo devedor inadimplido

Improcedência do pedido Má-fé processual Alteração da verdade dos
fatos
Multa aplicada
Recurso não provido e majorada a verba
honorária.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência da dívida, de
exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, a autora alegou que o juízo de origem, “ao seu bel
prazer”, julgou a ação improcedente sem que se tenha produzido prova do
contrato que maculou o nome dela, autora, e que foi considerada devedora de
contrato que não foi apresentado nos autos. Afirmou que o documento de fl. 56 é
certidão produzida pela ré posteriormente á distribuição da ação, e que as
planilhas de fls. 49/55 são documentos também produzidos pela ré e com
presunção relativa de veracidade. Disse de inaplicabilidade da Súmula 385 do E.
STJ. Aduziu que as outras anotações desabonadoras em seu nome são
ilegítimas. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047335-62.2018.8.26.0100 -Voto no 32.048
3
A autora narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito de R$4.922,01, relativamente ao contrato n.o
4009001000208548, e que a ré negou-se, de forma injustificada, ao fornecimento
do contrato indicado. Contou que não assinou o contrato indicado e que não se
beneficiou do crédito. Ao final, pediu: (a) a exclusão de seu nome dos cadastros
restritivos de crédito; (b) a declaração de inexistência da dívida; (c) a condenação
da ré ao pagamento de reparação de danos morais em valor não inferior a
R$47.700,00.
Em contraposição ao afirmado na petição inicial, a ré demonstrou a
regularidade da cobrança, que decorreu de relação jurídica inadimplida de conta
corrente firmada com a Caixa Econômica Federal S/A. Extrai-se, dos extratos de
fls. 49/55, que a autora foi titular da conta corrente n.o 00020854-8 da agência
4009, Mateo Bei, São Paulo, movimentada de junho de 2012 até julho de 2014, e
que, em 1/7/2014 o saldo era devedor de R$2.738,69.
Não socorre à autora o fato de a anotação dos cadastros de
devedores ter o valor de R$4.922,01. A dívida, como já se assinalou, existia
desde julho de 2014, mas foi anotada no SPC apenas em 11/1/2018. Observa-se,
neste sentido, que o comunicado expedido pela SERASA, datado de janeiro de
2015, já registrava o valor de R$3.253,66. Deve-se considerar a incidência de
encargos de inadimplência.
A ré comprovou que recebeu o crédito por meio de cessão por meio
da certidão de fl. 56. Cuida-se de documento oficial, expedido por Oficial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São
Paulo, dotado de fé pública (fl. 56). A certidão esclarece que entre a ré e Caixa
Econômica Federal há contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios
firmado em dezembro de 2014. Passou, portanto, a exercer os direitos de credor.
Para a cobrança de dívida não é necessária a exibição de contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047335-62.2018.8.26.0100 -Voto no 32.048
4
Basta a existência de obrigação inadimplida. Seja como for, a ré juntou o
instrumento de contrato firmado entre a autora e a cedente do crédito as fls.
104/109.
Estéril, ademais, a impugnação meramente formal e genérica dos
documentos apresentados pela ré, feita com a réplica à contestação, sem
contrariedade específica aos dados e fatos neles reproduzidos. A autora não
negou que foi cliente da instituição financeira cedente, tampouco que assinou o
instrumento de contrato de fls. 104/109 e a existência de saldo devedor em conta
corrente.
Considerando que houve a cessão de crédito, com apontamento do
nome da autora em cadastros de inadimplentes pela cessionária, e não pela
credora originária, até se poderia cogitar de equívoco pela propositura da ação
baseada na tese de desconhecimento da dívida. Não obstante, a autora repetiu
as mesmas alegações infundadas em réplica e apelação, desconsiderando a
comprovação do vínculo jurídico decorrente do contrato que firmou com a
instituição financeira cedente, e acrescentou que os documentos juntados não
são suficientes à prova do débito, evidenciando que agiu, desde o início, com
inequívoca má-fé processual.
A parte, em Juízo, deve se comportar de acordo com a boa-fé, nos
termos do art. 5o do CPC.
A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres
explicitados no CPC, art. 77. É dever das partes e dos seus procuradores expor
os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar
defesa cientes de que são destituídas de fundamento.
Por ter a autora afirmado, de forma contrária à verdade (CPC, art. 80,
inciso II), que não havia se beneficiado do crédito, na intenção de fazer crer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047335-62.2018.8.26.0100 -Voto no 32.048
5
havia irregularidade na cobrança, bem como que não havia assinado contrato
que desse suporte à cobrança, fica condenada ao pagamento de multa pela
litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor corrigido da causa,
assinalado que a exigibilidade desta verba não fica suspensa ao beneficiário da
justiça gratuita, na forma do CPC, art. 98, § 4o.
É oportuno, aqui, lembrar-se do que disse SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA no julgamento do REsp n.o 65.906/DF, ocorrido em
25/11/1997, pela C. 4a Turma do E. STJ: “O processo não é um jogo de
espertezas, mas instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da
cidadania.”
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de 10% sobre o valor atualizado da causa para 15%, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator